Tribunal: STF
Processo: Rcl 61545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Itapetininga, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2252616- 36.2020.8.26.0000, por meio do qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.041.210-RG/SP, Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, buscando a declaração da inconstitucionalidade do art. 7°, incs. I, II, III, IV, V VI, VIII, IX e X;  e do art. 8° da Lei complementar municipal nº 186, de 2020, cujas disposições se referem à “estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio do Município de Itapetininga”.

 3.	Aduz que o Tribunal de Justiça estadual julgou o pedido procedente, fundamentando a sua decisão sob o entendimento de que a legislação impugnada instituiu atividades e funções próprias da advocacia pública ao secretário e à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, com violação aos artigos 98, 99, 100, 111, 115, incs. II e V; e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. 

 4.	 Relata que interpôs recurso extraordinário o qual foi desprovido, ante a aplicação do Tema RG nº 1.010, assim como o respectivo agravo interno. Assevera que a decisão padece de teratologia pois é inaplicável “um tema de repercussão geral relativa à criação de cargo demissíveis ad nutum em uma lei que apenas estrutura um órgão da Administração Pública”. 

 5.	Argumenta que, “ainda que seja atribuído ao Secretário de Negócios Jurídicos funções que diverge do modelo adotado pela advocacia pública estadual, não se vislumbra in casu qualquer ofensa ao Tema 1.010 do Col. Supremo Tribunal Federal, vez que ausente a obrigatoriedade de nomeação de integrante de carreira devidamente concursado, resta evidenciado que o titular da pasta é de livre nomeação e demissível ad nutum”. 

 6.	Conclui que o Tribunal reclamado “está vedando a nomenclatura do órgão de assessoramento jurídico do Município, impondo que seja-lhe colocado a mesma nomenclatura adotada pelo Estado de São Paulo (Procuradoria e não Secretaria de Negócios Jurídicos)“.

 7.	Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo descumprida, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a autoridade desta Suprema Corte, ante jurisprudência pacífica referente ao tema em análise.

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	No caso em tela, cumpre tratar das suposta contrariedade à decisão proferida no RE nº 1.041.210-RG/SP, Tema nº 1.010, cuja ementa possui o seguinte teor (destaque do original):

“Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 
1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 
3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário 
4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

 11.	O ato reclamado consubstanciou-se no seguinte (e-doc. 10, p. 2; destaque do original):

“VOTO N. 7238 

Ação direta de inconstitucionalidade. Itapetininga. Impugnação aos artigos 7° e 8º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X, da Lei Complementar Municipal n. 186, de 02 de julho de 2020. Criação do cargo de ‘Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio’ no âmbito da estrutura administrativa local. Dotação de atividades e funções próprias da advocacia pública ao Secretário e à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Impossibilidade. Necessário preenchimento do referido posto por meio de concurso público. Violação aos artigos 98, 99, 100, 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, sem modulação.“

 12.	Constata-se que foi mantida, no julgamento de agravo interno, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com os parâmetros fixados no julgamento dos citados temas, quanto à sistemática da repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado (e-doc. 3): 

“Nos autos do RE nº 1.041.210, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 1.010 (...)
(...)
Com efeito, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no acórdão (...)
(...)
Sem embargo, trata-se de atividades que consubstanciam representação judicial e extrajudicial do Município, consultoria e assessoramento jurídico e técnico legislativo, isto é, funções típicas da advocacia pública, tal como disposto nos arts. 98 e 99, I, II, V, VI, VII e IX da Constituição Estadual. 
Além disso, desponta dos autos que o detentor do cargo de 'Secretário de Negócios Jurídicos' exerce atribuições de procurador jurídico, situação que afronta a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso para a investidura em cargo público. 
É curial relembrar que o Secretário Municipal, como agente político que é, detém atribuições próprias de gestão e articulação governamental, além de ser remunerado mediante subsídio (artigos 29, V, e 39, § 4º, da CF), de modo que não pode acumular as funções técnicas e permanentes previstas no art. 7º da LCM n. 186/2020. 
Assim sendo, somente os detentores de cargo de provimento efetivo, aprovados pelo sistema de mérito através de regular concurso público, estão constitucionalmente autorizados a representar judicialmente e a prestar consultoria jurídica a órgãos da administração pública.’
(...)
Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo paradigma (28/9/2018), com o permissivo do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”

 13.	Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha  reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.
 14.	Ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro de sua atribuição, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar que não houve preservação, em outras palavras,  que houve maltrato à autoridade ou usurpação da competência desta Suprema Corte, consoante o pleiteado pela parte reclamante.

 15.	 Com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CARGOS EM COMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ANTE A INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE PROCESSUAL. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 53.176-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema 1.010 da Repercussão Geral). 2. Cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.
(Rcl 38951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16-06-2020, p. 14-07-2020; grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC/2015. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 47676 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22-08-2021, p. 31-08-2021; grifos nossos).
 
 16.	Por fim, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos). 

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal. 

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator